Tribunal: TJSP
Processo: 1002498-92.2000.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. ATO REALIZADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 ALTERADO PELA LEI 11.382/2006 INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS EXECUTADOS. RECURSO PROVIDO.
1. Os executados foram citados e intimados pessoalmente da penhora, sendo intempestivos os embargos à adjudicação fundados em ausência de intimação para essa finalidade, pois se conta da

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. ATO REALIZADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 ALTERADO PELA LEI 11.382/2006 INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS EXECUTADOS. RECURSO PROVIDO.
1. Os executados foram citados e intimados pessoalmente da penhora, sendo intempestivos os embargos à adjudicação fundados em ausência de intimação para essa finalidade, pois se conta da data da assinatura do auto de adjudicação ou arrematação, independentemente de intimação do executado, o prazo para oposição de embargos.
2. Válida, portanto, a avaliação realizada pelo laudo pericial, não sendo cabível a determinação de nova avaliação por se reconhecer que os embargos, em que questionadas as conclusões periciais, foram intempestivamente apresentados pelos executados. Não há, pois, que se condicionar o mandado de imissão na posse ao depósito de valores apurados pela segunda perícia, pois válida a primeira.
3. Recurso provido.